Tribunal: TJMT
Processo: 0000471-02.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000471-02.2017.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANA FERNANDES DE FREITAS - CPF: 001.495.230-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDOLANDIA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL -
TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVADO O ATO ILICITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

I –
O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, conforme previsão contida no art. 373 do CPC.

II - [...] 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural. 5.
Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe
. (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”.

III

- Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizado pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em desfavor do MUNICIPIO DE RONDOLÂNDIA-MT.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido em 12.02.2019 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes, conforme certidão acostada (id.126384882).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 13304495.)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizado pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em desfavor do MUNICIPIO DE RONDOLÂNDIA-MT.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“[...]requer: a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, impondo-se ao MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA/MT a obrigação de fazer consistente em realizar/efetivar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, as medidas necessárias para que sejam recuperadas as estradas localizadas na zona rural, local em que residem as crianças e adolescentes, colocando-as em condições de trafegabilidade, bem como a disponibilizar, logo em seguida, com a máxima urgência, transporte escolar adequados para os alunos em local próximo de suas residências, viabilizando o seu deslocamento até as escolas; b) a cominação de multa diária para caso de descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537 do CPC; c)a citação do Município de Rondolândia, na pessoa do Prefeito Municipal, conforme o art. 75, inciso III, do Código de Processo Civil, para, querendo, contestar no prazo legal a presente ação, sob pena de suportar os efeitos da revelia, forte no art. 336 do CPC; d) após a instrução, ao final, a procedência do pedido, nos termos da antecipação de tutela retro, com a condenação do réu na obrigação de fazer consistente na recuperação das estradas localizadas na zona rural, colocando-as em condições de trafegabilidade, bem como a disponibilizar, logo em seguida, com a máxima urgência, transporte escolar adequados para os alunos em local próximo de suas residências, viabilizando o seu deslocamento até as escolas; e e) a imposição de outras medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, conforme art. 536 do CPC; e f) a condenação do Município de Rondolândia/MT ao pagamento das custas processuais, aplicando-se o ônus da sucumbência. Embora já tenhamos apresentado prova pré constituída do alegado, requer-se, outrossim, produção de prova documental, testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, além de todas aquelas outras permitidas em Direito e que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação de contestação. Dá-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Id 91501991)”.

A liminar foi indeferida
, pois não
restou evidenciada a irregularidade da prestação de serviço de transporte escolar, tampouco sua falta em decorrência das condições de trafegabilidade das estradas, salvo em casos esporádicos decorrentes de fatores climáticos, como salientado pela Assessoria Pedagógica do município de Rondolândia/MT
(id. 126384880).

O Município requerido embora devidamente citado não apresentou contestação.

O ato sentencial foi baixado em 12 de fevereiro de 2019, julgando improcedente a pretensão do Autor, o qual transcrevo trecho pertinente:

“[...]
Trata-se de Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Município de Rondolândia-MT todos devidamente qualificados.
Aduziu o autor em síntese que no dia 10 de agosto de 2012, foi recebida na ouvidoria do Ministério Público denúncia, na qual narra graves irregularidades no transporte escolar no município de Rondolândia/MT
. Segundo consta, o requerido recebe verba do Governo Estadual para realizar o transporte de alunos da rede Estadual de ensino que residem na zona rural do mencionado município, porém, quando não há aulas nas escolas municipais, o réu em tese deixaria de realizar o transporte dos alunos, trazendo graves prejuízos aos estudantes. Requereu tutela de urgência consistente na obrigação de fazer para que o requerido adote medidas necessárias para que sejam recuperadas as estradas localizadas na zona rural, local em que residem as crianças e adolescentes, colocando-as em condições de trafegabilidade, bem como a disponibilizar, logo em seguida, com a máxima urgência, transporte escolar adequados para os alunos em local próximo de suas residências, viabilizando o seu deslocamento até as escolas. No mérito, postulou pela confirmação dos efeitos da tutela de urgência requerida. Tutela de urgência indeferida de ref. 04. O Município requerido embora devidamente citado não apresentou contestação nos autos. Manifestação ministerial de ref. 22. Intimadas as partes para apresentação de provas a serem produzidas, pugnou o Ministério Público pelo julgamento antecipado, enquanto que o Município requerido apresentou provas documentais, bem como requereu a produção de prova testemunhal. Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamentação.
DECRETO a revelia do município requerido, pois ausente contestação nos autos. Todavia, deixo de aplicar os efeitos dela inerentes, com fulcro no art. 345, II, CPC. Passo ao julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, CPC
.
No mérito, a ação é improcedente. Observo no caso em comento a inexistência de qualquer elemento de prova de que o transporte escolar em zona rural fornecido pelo requerido encontra-se irregular
. Deveras, a comprovação de ausência de fornecimento de transporte escolar é fato constitutivo do direito do autor, razão pela qual incumbia a ele o ônus da prova de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC. No ensinamento de Moacyr Amaral dos Santos: “quem tem ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim o autor cumprirá sempre provar os fatos constitutivos. Ao réu, os impeditivos, extintos ou modificativos...”, in Comentários ao Código de Processo Civil, vol, pág. 25)
(id. 126384882).

A sentença não merece quaisquer reparos.

Isso porque,
o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, conforme previsão contida no art. 373 do CPC.

Nesse aspecto, a comprovação de fornecimento de transporte escolar é fato constitutivo do direito do autor MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL, razão pela qual incumbia a ele o ônus da prova de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Segundo o relatório informado pelo Diretor do Departamento de Transporte da Semec – Gilson Souza Santos as irregularidades objeto da referida ação já não subsistem, oportunidade que relatou “
os problemas apontados não ocorrem mais no Município de Rondolândia há muito tempo. Pode até ser que no ano passado no ano de 2012 esses problemas aconteceram, mas essa realidade não existe mais. Na verdade, já tem muitos anos que sou Diretor do transporte Escolar no Município e esses problemas de estradas e qualidade dos ônibus mudaram e muito para melhor”. Para demonstrar as condições das estradas, abaixo apresento o relatório fotográfico das 100% já recuperadas” (id. 126384882).

Ademais, houve informações colhidas do Ofício no 05/0B/18 enviado pela Escola Estadual Olavo Bilac, oportunidade que também noticiou que “
ressaltamos que para os anos anteriores enfrentamos problemas em relação ao transporte escolar, porém na atualidade em especial no decorrer desta gestão em curso, esses problemas de ausência ou falta de transporte dos alunos não mais ocorrem neste período declarado
”.

A propósito, não tendo a parte autora se desincumbindo do ônus da prova, se impõe a improcedência da ação:

“ (... ) 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural. 5.
Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe
. (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença:

[...]A sentença
não
merece reparos. exsurge dos autos que o Ministério Público manejou Ação Civil Pública com o objetivo de compelir o Município de Rondolândia a garantir aos infantes o devido transporte público escolar, alegando irregularidades no fornecimento do referido serviço, prejudicando o acesso das crianças à educação.conforme cediço, compete ao Poder Público nos três níveis da Federação promover o acesso aos bancos escolares, como bem dimensionado no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo cabível, sob o pretexto de haver ingerência de um poder em relação ao outro, negacear direitos básicos conferidos constitucionalmente às crianças. A educação infantil e o ensino fundamental são atribuídos prioritariamente ao Município, cumprindo a este, portanto, fornecer os meios necessários à sua consecução, o que por certo compreende a viabilização de transporte escolar público adequado àqueles que dele evidentemente necessitem. Consoante se extrai da análise do caderno processual, o município está desempenhando satisfatoriamente a tarefa constitucional que lhe foi atribuída, ofertando transporte público escolar para os infantes, residentes na zona rural, conforme documentos juntados à ID 126384882. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90 -, determina que: Art. 4o
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral
e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação,
à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
. [Grifou-se]. É incontestável que incumbe ao município exercer a sua função principal resguardando o interesse público e observando fielmente as normas – dentre elas as que estabelecem seu dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e dos adolescentes, sendo certo que, quando delas se distancia, afastando-se dos seus ditames ou sendo omisso no exercício das obrigações que delas decorrem, cabe ao Judiciário restabelecer o respeito às diretrizes constitucionais e legais.
Ante o exposto, o parecer é pela
ratificação
da sentença.

Desse modo, inexistindo
elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe
.

Assim, o ato sentencial deve ser RATIFICADO em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022